Tribunal: TJSP
Processo: 1001314-32.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – Portador de Transtorno do Espectro Autista – Pretensão à isenção do IPVA incidente sobre o veículo de sua propriedade, cujo preço de aquisição foi superior a R$100,000,00 (cem mil reais) – Impossibilidade – Exegese do disposto no artigo 13-A, §4o, da Lei no 13.296/2008 combinado com §9o, da Cláusula Primeira, do Convênio ICMS 38/2012 – Denegação da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – Portador de Transtorno do Espectro Autista – Pretensão à isenção do IPVA incidente sobre o veículo de sua propriedade, cujo preço de aquisição foi superior a R$100,000,00 (cem mil reais) – Impossibilidade – Exegese do disposto no artigo 13-A, §4o, da Lei no 13.296/2008 combinado com §9o, da Cláusula Primeira, do Convênio ICMS 38/2012 – Denegação da segurança – Recurso desprovido.